Tribunal: STF
Processo: ARE 1572232
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Alagoas, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE IMPLANTAÇÃO E COBRANÇA DE REAJUSTE REMUNERATÓRIO EM RAZÃO DO AUMENTO DA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO. SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - AFASTADA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA - AFASTADA. EVIDENTE REGULARIDADE FORMAL. MÉRITO: SERVIDOR PÚBLICO QUE NÃO TEM DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. LEGÍTIMO AUMENTO DA CARGA HORÁRIA, CONFIGURAÇÃO DE IRREDUTIBILIDADE VENCIMENTAL – NÃO ACOLHIDAS. O AUMENTO DA CARGA HORÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO SEM A DEVIDA CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA IMPLICA EM VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 660.010, IMPERATIVO O RECONHECIMENTO DO DIREITO DOS SERVIDORES AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. DIREITO À IMPLEMENTAÇÃO IMEDIATA DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. FIXAÇÃO DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. À UNANIMIDADE.” (Apelação Cível n. 0030607-50.2009.8.02.0001, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Cavalcanti de Albuquerque Filho, j. 27.1.22)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º, II, XXI, 37, “caput”, X, da Constituição da República. Assevera-se, em síntese, que a parte autora não possui legitimidade ativa para o ajuizamento da presente demanda, em razão da “inexistência de autorização expressa dos associados”. Alega-se a “inexistência de lei que tenha previsto jornada de 30 horas para os delegados de polícia” e, diante disso, defende-se a “ausência de direito à majoração de vencimentos em decorrência da inexistência de majoração correspondente da carga horária de trabalho”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Inicialmente, cumpre observar que o Tribunal de origem julgou a demanda sob os seguintes fundamentos (com destaques):



    [...]



    Conforme se pode verificar dos autos, os servidores, representados pela Apelante, são Delegados da Polícia Civil do Estado de Alagoas, regulamente investidos no cargo em julho de 2002 após aprovação em concurso público, originalmente laboravam em regime de 30 (trinta horas) semanais, conforme reconhecido pela própria Administração Pública em seus demonstrativos de pagamento, colacionados às fls. 1.387/1.480, e com a modificação trazida com o advento da Lei Estadual nº 6.411/2003 passaram a executar uma carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, resultando em inegável redução de vencimentos, uma vez que estabeleceu o aumento da jornada laboral sem a correspondente contraprestação pecuniária, em total descompasso com os preceitos contidos no art. 37, XV, da Constituição Federal, que veda expressamente a redução do subsídio e dos vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos.



    Não obstante o STF tenha consolidado o entendimento no sentido da inexistência de direito adquirido à regime jurídico, fato que possibilita aos Entes Federados a adoção de medidas legítimas no intuito de melhor atender ao interesse público, o que inclui o aumento da carga horária dos servidores, tal medida deve respeitar o princípio da irredutibilidade de vencimentos.



    Esse também é o entendimento do STF, que, no julgamento do agravo regimental no Recurso Extraordinário nº 660.010, submetido à sistemática da repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade parcial de Ato Normativo que tratava de questão idêntica à analisada nos presentes autos, nos seguintes termos:



    [...]



    Nessa ordem de ideias, entendo que os servidores representados pela parte apelante fazem jus à contraprestação pecuniária em decorrência do efetivo labor suplementar, sob pena de se incorrer em locupletamento ilícito por parte da Administração Pública, que se valeu da força de trabalho de seus servidores, os quais passaram a receber menos por hora trabalhada.



    [...]



    Com efeito, não se está aqui a reconhecer o direito do Autores ao incremento salarial baseado no princípio da isonomia, o que é vedado pela Súmula 339, do Supremo Tribunal Federal, na lide em testilha, apenas se está resguardando o direito ao pagamento pelo serviço já efetivamente prestado, com base na Lei Estadual nº 6.441/03, que aumentou a carga horária semanal dos Autores, bem como o direito de perceber a remuneração de acordo com a carga horária suplementar.



    Nessa vereda, encaminho meu voto do sentido da rejeição das preliminares suscitadas, para reconhecer o direito dos servidores ao pagamento retroativo das diferenças remuneratórias pelo labor prestado nas 10 (dez) horas a mais, bem como o dever de implementação dos vencimentos de acordo com a carga horária de 40 (quarenta horas) semanais, conforme disposto no art. 4º da Lei Estadual nº 3.437, de 25 de junho de 1975, com a redação dada pela Lei Estadual nº 6.441, de 31 de dezembro de 2003.”



    A jurisprudência desta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que “a ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação a regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos” (Tema 514 da repercussão geral). No entanto, constata-se que o referido Tema da Repercussão Geral não guarda identidade com o caso dos autos, uma vez que não se demonstrou a existência de Lei fixadora do direito à jornada de 30 (trinta) horas semanais. Esta, de tão excepcional, não pode ser presumida ou nascida de informalidades sem suporte expresso em Lei.



    Nesse cenário, por força do princípio da legalidade, de rigor o provimento do extraordinário para restabelecer a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Destaco, da sentença ora restabelecida, os seguintes trechos (eDoc. 61, Id: 92b12b7a):



    “[...]



    Ocorre que, mesmo diante das provocações deste Juízo, os demandantes não lograram êxito em comprovar a origem legal do regime de 30 (trinta) horas que lhes era aplicado. Note-se que, apesar de terem sido provocados para tal, os autores negligenciaram o pedido deste Juízo para que fosse juntado aos autos, ao menos o Edital do Concurso Público que prestaram com a previsão da carga horária de 30 (trinta) horas semanais.



    Desta forma, em que pese não subsistirem dúvidas a respeito da utilização prévia de regime semanal de trinta horas1 , este parece-me ter advindo de erro administrativo ou de medida paliativa adotada diante de um quadro anacrônico em que não havia suporte legal direto para a definição da carga horária aplicada na espécie.



    Com efeito, o direito adquirido, que transformaria a Lei nº 6.441/2003 em uma transgressão ao postulado da irredutibilidade de vencimentos, deveria ter base normativa válida, vez que o direito, em âmbito público, não pode nascer exclusivamente do comportamento das partes e da relação de tolerância, como nos casos de supressio e surrectio do direito privado. Neste ponto, não devemos olvidar que os atos administrativos devem sempre ter amparo legal válido, sob pena de restarem eivados de nulidade ou de ineficácia.



    Dessas premissas, a ressoa a imprescindibilidade de apresentação, nos autos, do Edital do concurso prestado pelos autores. Perceba-se que, diante daquele quadro institucional carente de normatização direta e específica, o Edital do Concurso traduz instrumento regulador da relação jurídica existente entre as partes, uma vez que possui perfil regulador e força cogente, capaz de obrigar a Administração aos termos nele postos.



    Assim, não encontro nos autos amparo normativo justo e suficiente para indicar a existência de um status quo representativo de carga horária semanal de 30 (trinta) horas de trabalho para os delegados de polícia do Estado de Alagoas, mormente diante do quadro normatizado pela Lei nº 5.247/1991, a qual, por seu perfil estatutário geral, servia como instrumento regulador da relação jurídica entre os delegados de polícia e o Estado de Alagoas.



    Por oportuno, ressalto que a edição da Lei nº 6.441/2003 não pode ser vista pura e simplesmente como instrumento que fez nascer o regime jurídico estatutário entre os delegados de polícia e o Estado de Alagoas, mas sim como legislação especial que, trazendo regulações específicas, revoga parcialmente a Lei nº 5.247/1991, para retirar-lhe a eficácia em face dos servidores e delegados da polícia civil.



    Diante do exposto e por tudo mais que dos autos transparece, julgo improcedentes os pedidos postos.” 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença proferida pelo Juízo da 18ª Vara Cível da Capital do Estado de Alagoas (e-doc. 61, Id. 92b12b7a).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte ora recorrida, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente